Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705880-71.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK APELANTE: RICARDO AUAD LIMA ESPÓLIO DE: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK APELADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, RICARDO AUAD LIMA, MARIO ELIAS XAVIER, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LUIZ PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Pela sentença recorrida (ID 76072150), definida conexão, foram julgados simultaneamente os processos 0705880-71.2021.8.07.0018 (ação de oposição ajuizada por Luiz Pereira de Souza em face do Espólio de Salomão Herculano Szervinsk, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11, Ricardo Auad Lima, Mário Elias Xavier e Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap) e o 007856-34.2014.8.07.0008 (ação de manutenção de posse com pedido de liminar proposta por Salomão Herculano Szervinsk, posteriormente representado pelo espólio, contra o Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04/11, Ricardo Auad Lima e Mário Elias Xavier). RICARDO AUAD LIMA interpôs apelação nos dois feitos. Não efetivou preparo e pediu gratuidade de justiça em ambos (ID 76072164 – oposição - ID78233450 – manutenção de posse). Nos presentes autos (oposição - 0705880-71.2021.8.07.0018), pelo despacho de ID76588275, determinado ao mencionado apelante juntar “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.” (ID76588275). RICARDO AUAD LIMA informou que “atualmente se encontra desempregado não possuindo renda, portanto -, mas também vindicar pela juntada da anexa documentação, consubstanciada nos extratos financeiros, fatura cartão de crédito e relatório da Receita Federal do Brasil.” e que “conta com o auxílio de familiares e parentes para se sustentar, mas também coloca à disposição de V. Ex.a a possibilidade de que se determine a quebra de seus próprios sigilos bancário e fiscal, com o estrito objetivo de provar a sua atual hipossuficiência.” (ID77027598). Colacionou Carteira de Trabalho Digital, consignado “PIRAPOTI DISTRIBUIDOR DE PESCADOS LTDA CNPJ RAIZ: 03.941.870” como empregadora, período de 04/03/2023 a 18/09/2023 (rescisão contratual), cargo de “auxiliar administrativo” (ID77027603); extrato de conta bancária de NUBANK, relativo ao período de 1/8/2025 a 31/8/2025, no qual consta saldo de R$0,01 (ID77027600). Assim e nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, faz jus ao benefício: adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, conforme Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Forte em tais argumentos defiro o pedido, dispensado o recolhimento de preparo. E, como conexas as ações de oposição (0705880-71.2021.8.07.0018) e de manutenção de posse (007856-34.2014.8.07.0008), anote-se para julgamento conjunto. Intimem-se os apelados nos termos do art. 100, CPC. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora